Tribunal: TJBA
Processo: 8091644-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091644-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA LARISSA DORIA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a operadora de plano de saúde em face de acórdão que majorou a indenização por danos morais e alterou a base de cálculo dos honorários de sucumbência, defendendo a ocorrência de omissão, pela não fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, e de erro material, pela não alteração da base de cálculo dos honorários, apesar da exclusão da indenização por danos morais.

2. A embargada suscitou inadequação da via eleita e litigância de má-fé, pelo caráter protelatório do recurso.

II. Questão em discussão

3. Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) a via eleita é adequada; (ii) houve omissão pela não fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios; (iii) houve erro material pela não alteração da base de cálculo da verba de sucumbência, inobstante o afastamento da indenização por danos morais; e se (iv) o embargante litiga de má-fé.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo possível se falar em inadequação da via eleita quando o embargante suscita algum desses vícios.

5. A questão dos índices de correção monetária e juros de mora não foi suscitada oportunamente pelo embargante, tratando-se de inovação recursal. De qualquer forma, tais índices foram fixados na sentença, inexistindo omissão, visto que o acórdão a manteve nesses termos.

6. O acórdão não afastou a indenização por danos morais, sendo dissociada do julgado a impugnação do embargante quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

7. A mera oposição de embargos de declaração não revela intuito protelatório, não se podendo presumir a má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Acórdão mantido. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091644-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JESSICA LARISSA DORIA SANTIAGO e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.